Tribunal: TJSP
Processo: 1006570-73.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Apelação Cível – Indenização – Dano material – Instalação de caixas coletivas em imóvel adquirido pelo autor – Depreciação do valor do imóvel afastada pelo laudo pericial – Observância das normas técnicas na elaboração do laudo – Pesquisas metodológicas e método de cálculo da depreciação do imóvel que restaram esclarecidas – Perito judicial que apresentou esclarecimentos a questionamentos

Ementa:
Apelação Cível – Indenização – Dano material – Instalação de caixas coletivas em imóvel adquirido pelo autor – Depreciação do valor do imóvel afastada pelo laudo pericial – Observância das normas técnicas na elaboração do laudo – Pesquisas metodológicas e método de cálculo da depreciação do imóvel que restaram esclarecidas – Perito judicial que apresentou esclarecimentos a questionamentos do requerente por duas vezes – Improcedência do pedido de indenização que restou suficientemente fundamentada – Autor que não se desincumbiu do ônus probatório imposto pelo art. 373, I, do CPC – Recurso do autor improvido.

Apelação Cível – Indenização – Dano moral – Decadência – Inocorrência – Impossibilidade de aplicação de prazo decadencial – Pretensão condenatória de indenização por inadimplemento contratual – Hipótese que não diz respeito a exercício de direito potestativo de abatimento proporcional do preço – Prescrição não caracterizada – Aplicabilidade do prazo prescricional do art. 205, do CC.

Indenização – Violação ao dever de informar – Obediência às normas técnicas de edificação – Irrelevância – Aquisição de apartamento localizado em andar térreo em vista da possibilidade de aproveitamento de área privativa externa – Alegação da parte autora de que não tinha conhecimento da instalação de caixas coletivas – Dano moral caracterizado – Ré que não logrou êxito em demonstrar que a parte compradora foi previamente informada a respeito da instalação da caixa nas dependências do imóvel adquirido – Desconforto suportado pela parte autora que restou bem demonstrado – Indenização devida – Recurso da ré, nesta parte, improvido.

Dano moral – Quantificação – Apuração que deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido, e do bem jurídico lesado, bem como a extensão e a gravidade do dano – Redução cabível – Correção monetária do valor nos termos da Súm. 362/STJ – Juros moratórios contados a partir da citação – Recurso da ré, nesta parte, provido.

Sucumbência – Ônus – Manutenção, em vista do parcial provimento do recurso da ré somente para reduzir o valor da indenização fixada a título de dano moral.

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do percentual arbitrado em desfavor do autor – Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC – Execução dos valores sujeita ao disposto no art. 98, §3o, do CPC.